Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000667-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento, Professor]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), GLEICE ANTONIA MORAES DE ALCANTARA - CPF: 935.898.321-34 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR – CONCURSO PRESTADO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MESTRADO E DOUTORADO EM LINGUÍSTICA – PRETENSÃO EM LECIONAR NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete à Administração Pública, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos.

2. Assim, o fato da Agravante ter realizado mestrado e dourado na área de linguística não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluí-la na área que entende ser de sua necessidade.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLEICE ANTÔNIA MORAES DE ALCÂNTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1043625-29.2021.811.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória, cujo objeto era determinar que o Agravado realize a classificação e contagem de pontos para a disciplina específica de Língua Portuguesa/Letras
.

Afirma que foi enquadrada na Classe B, Nível I, Língua Portuguesa/Letras em 2004, que lhe foi concedida licença para qualificação profissional para o mestrado e doutorado, que participou do Processo Seletivo para professores formadores nos 15 (quinze) Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFARO em Língua Portuguesa.

Alega ausência de habilitação profissional para o ensino fundamental I a IV (que é a unidocência – um único professor dando aula de todos os conteúdos), que o edital do seu concurso permitia o ingresso o cargo de Professor de Educação Básica e para o cargo de Professor no ensino fundamental de I a IV e só em 2009, passou a exigir, especificadamente, a formação da graduação em nível superior de licenciatura plena em Pedagogia, que é habilitada em nível médio magistério, vindo a se formar em licenciatura plena em Letras.

Argumenta acerca da aplicação do princípio da segurança jurídica, que tem direito adquirido e ser ato jurídico perfeito, bem como observância ao princípio da razoabilidade e possibilidade de reversão da decisão judicial.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 117126988.

Contrarrazões apresentadas no Id. 123635451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 123923455).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Agravante, após aprovação em concurso público para lecionar no ensino fundamental (I a IV – unidocência – um único professor para todas as disciplinas), fazer mestrado e doutorado em linguística, tem direito de passar a lecionar em única matéria (língua portuguesa/letras).

Ao analisar os documentos produzidos até o presente momento, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição sumária e horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a própria Agravante, ao longo da exordial recursal, narra situação fática e jurídica que conduzem ao desprovimento recursal.

A Agravante afirma, em um primeiro momento, não possuir habilitação profissional para o ensino fundamental de I a IV
(item II.II, a) Da ausência de habilitação profissional para o “Ensino Fundamental I a IV”, que é a unidocência (Um único professor dando aula de todos os conteúdos))
, conforme se infere no Id. 115347471.

No entanto, no parágrafo seguinte (subitem 26) e no mesmo Id., a Agravante afirma que o edital do concurso ao qual se submeteu permitia o ingresso no cargo de Professor de Educação Básica, para o cargo de Professor para atuação no Ensino Fundamental de I à IV.

Ou seja, afirma em um tópico não possuir habilitação profissional, mas admite que prestou concurso (e foi aprovada) para desempenhar o mesmo cargo para o qual afirmou não possuir habilitação.

Como se pode observar, as razões recusais é contraditória em si.

Ao compulsar o presente recurso, constata-se que a Agravante prestou concurso para atuação no Cargo de Professor no Ensino Fundamental – I a IV, conforme se infere no item 4.2 do edital do certame, cuja cópia se encontra no Id. 115347473, que assim está redigido,
in verbis:

4 – DA HABILITAÇÃO EXIGIDA:

4.1 Será exigido para candidato ao Cargo de Professor para atuação no Ensino Fundamental – I a IV séries:

a) Habilitação em nível médio Magistério;

b) Licenciatura Plena em Pedagogia ou habilitação em docência.

Importante destacar que o fato da Agravante possuir qualificação profissional (Licenciatura em Letras, mestrado e doutorado em Linguística) em área relacionada ao cargo desempenhado e estar apta a atuar em outra disciplina, não a desqualifica ou não a diminui na sua atuação no ensino fundamental.

Não se trata de menosprezar a extrema qualificação da Agravante, mas sim, de analisar se esta tem condições de continuar a desempenhar a cargo para o qual prestou concurso público.

Nesse norte, compete à Administração Pública, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos.

Assim, o fato da Agravante ter realizado mestrado e dourado na área de linguística não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluí-la na área que entende ser de sua necessidade.

Em caso análogo, assim julgou o STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes. 2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil. 3.
Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4. Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos. 5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 43.876/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021) (NEGRITEI)

Em caso semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente esse Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO — NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA — EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DE APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido. 2 – A exigência do edital de curso de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em música. 3 - Mandado de segurança indeferido. (TJ/MT - N.U 0040057-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022